Tribunal: TRF3
Processo: 5002446-88.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
696/907)

5002446-88.2018.4.03.6126

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002446-88.2018.4.03.6126

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILICE DUARTE BARROS - SP133310-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SAT/RAT. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por pessoa jurídica contribuinte, para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, incidentes sobre aviso prévio indenizado, valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e adicional constitucional de 1/3 de férias, com reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

2. Em julgamento anterior, esta Turma negou provimento à apelação da União, mantendo a sentença e majorando em 1% os honorários advocatícios.

3. Após a interposição de recursos extraordinário e especial, o feito foi sobrestado em razão do Tema 985 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com posterior devolução dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência de contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, sobre o adicional constitucional de 1/3 de férias gozadas, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas, por constituírem parcela remuneratória vinculada ao contrato de trabalho.

6. A Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir da publicação da ata de julgamento do referido recurso extraordinário, ocorrida em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 21/06/2016, antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos, o que autoriza a aplicação do entendimento segundo o qual não incidem as contribuições sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, sendo exigíveis apenas a partir de 15/09/2020.

8. Verificada a divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a retratação parcial do julgado, com reconhecimento da incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020.

9. Em razão do parcial provimento do recurso da União, deve ser afastada a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, a ser definida em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida, em juízo de retratação, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, sobre o terço constitucional de férias gozadas, observada a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral. Afastada a majoração de honorários em grau recursal e determinada a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A exigibilidade da contribuição sobre essa verba somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 985 do STF. 3. A existência de divergência entre acórdão proferido pelo tribunal de origem e tese firmada em repercussão geral autoriza o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020 (Tema 985/RG); STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.02.2014 (Tema 479/STJ); TRF3, ApelRemNec 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 05.09.2024; TRF3, ApelRemNec 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002446-88.2018.4.03.6126

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILICE DUARTE BARROS - SP133310-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932-A

APELADO: PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal – Fazenda Nacional contra r. sentença proferida nos autos de ação declaratória, ajuizada por Pires do Rio Cibraço Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda., objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários (artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal), bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, relativamente a determinadas verbas pagas aos seus empregados, notadamente: (i) aviso prévio indenizado; (ii) valores pagos nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença ou acidente; e (iii) adicional constitucional de 1/3 de férias, pleiteando, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, incidentes sobre as referidas verbas, reconhecendo o direito da autora à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, a ser realizada após o trânsito em julgado, com atualização pela taxa SELIC (ID 3738497, págs. 90/94).

A União Federal apelou (ID 3738497, págs. 97/109), sustentando a natureza remuneratória do adicional constitucional de 1/3 de férias e dos valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, defendendo, por conseguinte, a incidência da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT sobre tais parcelas. Consignou, ainda, que não recorreria quanto à inexigibilidade da contribuição incidente sobre o aviso prévio indenizado, em razão da orientação administrativa então vigente no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 3738497, págs. 114/123), os autos foram remetidos a esta Corte.

Em julgamento anterior, a C. Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negou provimento à apelação da União, mantendo a r. sentença que reconheceu a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o adicional constitucional de 1/3 de férias e sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por incapacidade, bem como sobre o aviso prévio indenizado (ID 122861516), além de majorar em 1% os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Em face do acórdão, a União Federal opôs embargos de declaração (ID 123499574), os quais foram rejeitados (ID 132000581).

Na sequência, a União Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário (ID 133441469; ID 133441471).

Apresentadas as respectivas contrarrazões (ID 137321407; ID 137321410), os autos foram remetidos à Vice-Presidência desta Corte, que determinou o sobrestamento do feito, em razão da controvérsia submetida ao regime de repercussão geral no Tema no 985 do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.072.485/PR), relativa à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (ID 143376437).

Após o julgamento do referido Tema pela Suprema Corte, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral), considerando, inclusive, a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento (ID 358059827).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

O presente feito retorna a julgamento em razão da constatação de divergência entre o v. acórdão anteriormente prolatado e a orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral.

É cediço que a ordem constitucional e a legislação processual civil consagram o sistema de precedentes, razão pela qual o juízo de retratação deve limitar-se à exata extensão da divergência verificada entre o pronunciamento das instâncias ordinárias e a tese fixada pela Corte competente.

Nessa perspectiva, tendo em vista a necessidade de unidade do direito, a pacificação social e a otimização da prestação jurisdicional, impõe-se que o novo julgamento observe o entendimento vinculante estabelecido pelo E. STF no deslinde do referido tema, sendo imprescindível a conformação do acórdão recorrido às teses fixadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à segurança jurídica e à isonomia que norteiam o sistema de precedentes.

Dito isso, em razão da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 985, cumpre a esta Corte proceder à sua aplicação, no limite necessário ao saneamento da divergência.

Pois bem.

O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema no 985) e submetido à sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, nos seguintes termos:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) - grifos acrescidos

O E. Ministro Relator Marco Aurélio consignou, em seu voto, que o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, abrangendo aquelas pagas em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não apenas as adimplidas pela prestação de serviços em sentido estrito, ressalvadas, contudo, as verbas de natureza nitidamente indenizatória, porquanto destinadas à recomposição do patrimônio jurídico do empregado em razão de alguma perda ou violação de direito.

Nesse contexto, por se tratar de verba auferida periodicamente como complemento à remuneração, decorrendo de uma previsibilidade inerente ao contrato de trabalho, o terço constitucional de férias é considerado habitual, e não eventual, razão pela qual não se qualifica como verba indenizatória.

O julgamento do Tema 985/STF, portanto, modificou a compreensão até então pacificada no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957, Rel. Min. Mauro Campbell, Tema no 479/STJ).

Diante dessa alteração jurisprudencial, a Suprema Corte, em 12 de junho de 2024, modulou os efeitos da decisão com fundamento no artigo 927, § 3o, do CPC, que autoriza a modulação, no interesse social e da segurança jurídica, quando houver alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela firmada em julgamentos de casos repetitivos, de modo a reduzir impactos negativos sobre a confiança no sistema de precedentes. Na oportunidade, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra o julgamento de mérito do Tema 985/STF para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão, a partir da publicação da ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data.

Em síntese, na modulação dos efeitos, restou pacificado o seguinte: a) a contribuição previdenciária a cargo das empresas sobre o terço constitucional de férias não é exigível até a data da publicação da ata do julgamento do acórdão de mérito proferido no RE no 1.072.485/PR, prevalecendo, assim, até esse marco temporal, a orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n.o 1.230.957/PR, julgado pelo rito dos recursos representativos de controvérsia e b) a contribuição previdenciária a cargo das empresas é exigível sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do RE no 1.072.485/PR, ressalvando, ainda, que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.

De forma harmônica, no que tange à aplicação do Tema no 985 e à modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, colaciono precedentes desta C. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VERBA REMUNERATÓRIA. TEMA 985/STF. EFEITOS EX NUNC. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE no 1.072.485. - Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". - Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União). - Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data). - Agravo interno da União parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência das contribuições discutidas sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantido, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 09/09/2024) - grifos acrescidos

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT/RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. LEI No 8.036/1990 E LEI No 8.212/1991. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1262/STF. IMPOSSIBILIDADE. - Prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação conforme pleiteado pela União, tendo em vista o presente julgamento. - Afastada a alegação de inadequação da via eleita, diante da falta de prova do efetivo recolhimento das verbas impugnadas. Diversamente do afirmado pela Fazenda Nacional, constata-se que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias, dentre os quais, relações de empregados, resumos de folhas de salários, GRFs, GPSs e GFIPs. Observada a tese firmada pelo E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA (Tema 118) e a explicitação desta pela própria Corte Superior, verifica-se que, no caso dos autos, a comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. - Inexiste a alegada falta de interesse de agir, uma vez que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias. A comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. Ademais, no momento em que o presente mandamus foi impetrado (06/07/2015), os pareceres mencionados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021, Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME) ainda não tinham sido editados, restando patente, portanto, o interesse processual da parte impetrante. - Tendo em vista a existência dos pareceres citados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021 , Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME), editados nos termos do art. 19, VI, da Lei no 10.522/2002, e inexistindo recurso e resistência da União à pretensão da parte impetrante relacionada às verbas nele mencionadas, a remessa oficial não comporta conhecimento, portanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias patronal e ao SAT/RAT e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por incapacidade/auxílio-doença, a teor do disposto no § 2o desse mesmo dispositivo legal. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". - Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União). - Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data). - Na hipótese em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 06/07/2015, antes, portanto, do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 985 (15/09/2020). Assim, as contribuições em discussão incidem sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias gozadas apenas a partir de 15/09/2020, fazendo jus a parte-impetrante à devolução dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal, nos termos delineados no presente julgado. - Quando o aviso prévio for indenizado, seus reflexos não têm a mesma natureza jurídica para fins de tributação, notadamente se já são pagos em dinheiro (p. ex., gratificação natalina), de modo que cada acréscimo de 1/12 gerado pelo período de aviso tem sua própria natureza jurídica e seus efeitos tributários próprios em se tratando de contribuição previdenciária e de terceiros (podendo ser indenizatórios ou não). O montante equivalente às férias proporcionais e seu adicional (pagas em dinheiro porque o empregado foi demitido) não está no campo de incidência de contribuições porque indeniza o direito trabalhista de descanso não usufruído, e o acréscimo decorrente do aviso prévio indenizado não é tributado porque essas são reparatórias, e não por serem reflexas do período de que trata o art. 487 e seguintes da CLT. - Na modalidade que tem natureza de direito fundamental do trabalhador, o art. 7o, III, da Constituição, não descreveu o campo material de incidência da contribuição que financia o FGTS, deixando ao legislador a tarefa de apontar os elementos dessa imposição não tributária, para o que foram editadas várias leis (atualmente vigendo a Lei no 8.036/1990) indicando cálculos semelhantes aos feitos para as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. - Contudo, a orientação jurisprudencial relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias não é extensível às exigências a título de FGTS, sobre o que o E.STJ editou a Súmula 646 afirmando que "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990", entendimento do qual o relator guarda reservas mas adere em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios. - A contribuição ao FGTS incide sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias. Precedentes. - O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório. - Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ). - Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), a recuperação do indébito tem os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e as regras para compensar são as vigentes no momento do ajuizamento da ação, assegurado o direito de a parte-autora viabilizá-la na via administrativa segundo o modo lá aplicável. Cumpridos os termos do art. 170 e do art. 170-A, ambos do CTN, e os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (notadamente a IN SRF 2.055/2021 e alterações, legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1o, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018). - Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação da União Federal provida. Remessa oficial parcialmente provida, na parte em que conhecida. Apelação da parte-impetrante parcialmente provida. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/08/2024, Intimação via sistema DATA: 22/08/2024) - grifos acrescidos

Na espécie, a parte autora questionou judicialmente a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias em 21/06/2016 (ID 3738496, pág. 1), isto é, em momento anterior ao marco temporal eleito pelo STF (15/09/2020), circunstância que lhe permite beneficiar-se da produção dos efeitos prospectivos do julgamento realizado pela Suprema Corte, na forma da modulação dos efeitos acima delineada.

Dessa forma, verificada a divergência entre o v. acórdão e a orientação firmada em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 24/09/2025, revela-se necessário o juízo positivo de retrataçãopara dar parcial provimento à apelação da União Federal, reconhecendo a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, observada a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

Em razão do parcial provimento do apelo, mostra-se necessário afastar a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1059 do E. STJ, bem como adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida em primeiro grau.

Os honorários sucumbenciais deverão ser fixados de forma proporcional ao proveito econômico pretendido e àquele efetivamente obtido por cada parte, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC. A definição do percentual aplicável, bem como a quantificação do montante devido, deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, momento em que será possível apurar com precisão o alcance econômico do decisum, aplicando-se, ainda, a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento à apelação da União Federal, para adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da Repercussão Geral, observada a modulação de efeitos estabelecida, ajustando-se a verba sucumbencial e mantendo-se, no mais, os demais termos do v. acórdão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SAT/RAT. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por pessoa jurídica contribuinte, para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, incidentes sobre aviso prévio indenizado, valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e adicional constitucional de 1/3 de férias, com reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

2. Em julgamento anterior, esta Turma negou provimento à apelação da União, mantendo a sentença e majorando em 1% os honorários advocatícios.

3. Após a interposição de recursos extraordinário e especial, o feito foi sobrestado em razão do Tema 985 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com posterior devolução dos autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência de contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, sobre o adicional constitucional de 1/3 de férias gozadas, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas, por constituírem parcela remuneratória vinculada ao contrato de trabalho.

6. A Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir da publicação da ata de julgamento do referido recurso extraordinário, ocorrida em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 21/06/2016, antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos, o que autoriza a aplicação do entendimento segundo o qual não incidem as contribuições sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, sendo exigíveis apenas a partir de 15/09/2020.

8. Verificada a divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a retratação parcial do julgado, com reconhecimento da incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020.

9. Em razão do parcial provimento do recurso da União, deve ser afastada a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, a ser definida em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida, em juízo de retratação, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal, bem como das contribuições destinadas a terceiros e do SAT/RAT, sobre o terço constitucional de férias gozadas, observada a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral. Afastada a majoração de honorários em grau recursal e determinada a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. 2. A exigibilidade da contribuição sobre essa verba somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 985 do STF. 3. A existência de divergência entre acórdão proferido pelo tribunal de origem e tese firmada em repercussão geral autoriza o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 195, I, “a”; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020 (Tema 985/RG); STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.02.2014 (Tema 479/STJ); TRF3, ApelRemNec 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 05.09.2024; TRF3, ApelRemNec 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão